Tribunal: TJMT
Processo: 1009680-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009680-14.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Eduardo Rodrigues Ramos, Jailson Dias da Silva e Fabiano da Silva Campos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Narra que “no APFD n. 1806-74.2020.811.0006, em curso no Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres (extrato anexo), que os pacientes, presos em suposta situação de flagrância, tiveram suas prisões pré-cautelares convertidas em preventivas, todavia, sem prévia representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público, por decisão proferida em reservado gabinete judicial”.
Sustenta, em síntese, que é ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício pelo magistrado após o advento da Lei n. 13.964/2019, que modificou o Código de Processo Penal.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
No que se refere à nulidade da conversão do flagrante em prisão preventiva, ante a ausência de prévia manifestação do Ministério Público e/ou de requerimento da autoridade policial, é cediço que há controvérsias quanto ao alcance da nova redação do artigo 311 do CPP, porquanto apesar das limitações ao juiz nele contidas, o legislador não alterou a redação do artigo 310 do mesmo códex, que estabelece as providências a serem adotadas pelo magistrado, ao receber o ADPF.
Embora alguns defendam que não é mais possível a conversão de flagrante em prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público e/ou da autoridade policial, outros insistem ser necessário distinguir a hipótese do artigo 310 do CPP das demais situações, mantendo-se a orientação até então firmada no STJ, no sentido de que “o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade” (RHC 115.202/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).
Ademais, alguns dispositivos relativos ao sistema acusatório, introduzidos pela Lei n. 13.964/2019, estão suspensos por força de liminares deferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 6.298, 6.299, 6.300 e 6305. Logo, ao mesmo enquanto não enfrentada a matéria definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se que o sistema processual brasileiro mantém-se como misto.
Assim, diante de questão nova e controversa, não é prudente que, em liminar, se firme compreensão em sentido diverso daquele que vem sendo até então adotado pela jurisprudência, devendo a questão ser objeto de debate Colegiado, no momento oportuno.
Portanto, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator